Tribunal: STF
Processo: HC 268744
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS. DECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA NESTA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), bem como pelos delitos de resistência e desobediência (arts. 329 e 330 do Código Penal — CP).

    II. Questão em discussão

    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

    III. Razões de decidir

    3. Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública.

    4. Esta Suprema Corte já decidiu que “[n]ão há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva” (HC 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).

    5. O exame das questões atinentes à negativa de ocorrência da destruição de provas ou à desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração, de plano, do direito alegado e não admite dilação probatória (vide HC 222.168 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/5/2023; HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/3/2022; HC 181.620/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22/6/2020; RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/8/2016).

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.